Tribunal: STF
Processo: ARE 1367095
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO IPREV. APONTADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VERBA PLEITEADA VIA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VINCULAÇÃO ADSTRITA AOS SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE CARGO EFETIVO. ASSERÇÃO IMPROFÍCUA. INGRESSO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO NO CARGO DE OFICIAL DE REGISTRO PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. CONTRIBUIÇÃO PARA O ENTE ANCILAR POR MAIS DE 45 ANOS. REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA, CUMPRIDOS ANTES DA DECLARAÇÃO DA PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 95 LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/08, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.641/SC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE ASSEGURA O DIREITO DA AUTORA. APELO ARTICULADO JÁ SOB A VIGÊNCIA DO NCPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. ART. 85, §§ 2°, 3° E 11, DA LEI N° 13.105/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO” (eDOC 27, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 40, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que há decisão transitada em julgado, proferida no RE 573116/SC, a excluir o cônjuge da recorrida do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores de Santa Catarina (eDOC 39).



    Nesse passo, sustenta-se que o instituidor da pensão não exercia cargo efetivo, pois, com a edição da Constituição Federal de 1988, alterou-se a natureza do vínculo jurídico dos notários e registradores, o qual passou a possuir natureza privada, com a sujeição do agente público ao Regime Geral de Previdência Social (eDOC 39).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o instituidor da pensão por morte contribuiu por mais de 45 (quarenta e cinco) anos para o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos de Santa Catarina e que os requisitos para o usufruto do benefício foram cumpridos antes da decisão proferida nos autos da ADI 4641, o que beneficiaria a recorrida pela modulação dos efeitos realizada nesta ação de controle concentrado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Da análise do caso concreto, constato que - conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante -, na condição de Oficial de Registro Público, Hercílio da Conceição - instituidor da pensão por morte ora pretendida -, começou a contribuir para o RPPS-Regime Próprio de Previdência Social vinculado ao IPREV desde sua nomeação em 01/09/1967 (fls. 36/37), permanecendo com os pagamentos à autarquia até seu falecimento (março de 2013), perfazendo mais de 45 (quarenta e cinco) anos de contribuição (fl. 671). 



    E "as atividades de serventuário, bem como suas funções correlatas, foram adjetivadas na qualidade de 'auxiliares da Justiça', nos termos do art. 67 da Lei Estadual n° 5.624/79 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina). Nessa época, tais servidores foram compelidos a recolher a contribuição previdenciária respectiva ao IPESC (atual IPREV) por força do disposto no art. 3° da Lei Estadual n° 6.036/82" (fl. 666). 



    Com a Constituição Federal de 1988 assentando que os serviços notariais seriam exercidos exclusivamente em caráter privado (art. 236 da CF), sobreveio a Lei n° 8.935/94, regulamentando o art. 236 da CF, consignando que "firmou a vinculação dos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares extrajudiciais ao regime de previdência social de âmbito federal (INSS)"(fl. 667). 



    Contudo, a redação do art. 51 da aludida norma ressalvou os direitos e vantagens previdenciárias adquiridos até a data da sua publicação, ficando "[...] assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão". 



    E com a Emenda Constitucional n° 20/98, sobreveio nova alteração na matéria, restringindo o RPPS apenas aos servidores titulares de cargos efetivos, o que não abarcaria a situação de Hercílio da Conceição. 



    Em descompasso com a Lei Maior, os legisladores estaduais editaram a Lei Complementar Estadual n° 412/08, assegurando os benefícios previdenciários aos serventuários que tivessem sido investidos no cargo até a entrada em vigor da Lei n° 8.935/94. 



    Com o julgamento da ADI n° 4641/SC, a lei estadual em comento foi declarada parcialmente inconstitucional. 



    Todavia, a Suprema Corte colocou a salvo dos efeitos da decisão, os aposentados ou pensionistas que estejam percebendo ou tenham reunido as condições para obter os benefícios previstos no diploma invalidado, até a data de publicação da ata de seu julgamento.



    E o falecido Hercílio da Conceição "completou os requisitos para se aposentar pelo RPPS/SC, conforme redação dada pela EC n° 20/1998 ao art. 40, § 1°, III, da CF, já em 2004" (fl. 672), visto que desde seu ingresso no RPPS, manteve-se vinculado, ainda que, durante um período, por força por decisão provisória proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 023.05.009561-0. 



    Assim, Cléa Teresinha da Conceição, sua viúva, faz jus ao recebimento da pensão por morte junto ao IPREV, conforme decidido pelo veredicto” (eDOC 27, p. 4-6)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa do que decidido por esta Corte constitucional no julgamento da ADI 4641, Rel. Min. Teoria Zavascki, DJe 10.04.205, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar 412/2008 (que incluiu como segurados obrigatórios de seu Regime Próprio os cartorários extrajudiciais admitidos antes da vigência da Lei nº 8.935/1994 e que, até 15 de dezembro de 1998, não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários), de maneira a assegurar o benefício para segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem cumprido os requisitos necessários para obter os benefícios do regime próprio de previdência. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente mencionado:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los” (ADI 4641, Rel. Min. Teoria Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 10.04.2015)



    Efetivamente, no caso dos autos, o instituidor do benefício faleceu no ano de 2013, ou seja, antes da publicação do acórdão proferido na ADI 4641, o que apenas ocorreu no dia 10 de outubro de 2015. Sendo assim, nota-se que a manutenção da pensão por morte segundo as regras do Regime Próprio de Previdência Social encontra amparo na modulação dos efeitos realizada no julgado mencionado. 



    No que se refere à alegação de existência de coisa julgada, o recorrente alega que foi proferida decisão no bojo do RE 573116, de minha relatoria, DJe 26.09.2012, afastando a aplicação do regime previdenciário próprio ao instituidor da pensão pleiteada pela recorrida. 



    Tal questão foi bem elucidada na sentença, em que se traçou a distinção entre a matéria debatida no presente processo e a controvertida no feito em que proferida a decisão transitada em julgado. Eis um trecho da sentença:



    “Nesse exato ponto, entretanto, é que exsurge o cerne da controvérsia deduzida em Juízo, qual seja: o instituidor somente conseguiu permanecer vinculado ao IPREV em parcela do período supramencionado (após 2004) por força de decisão provisória proferida nos autos do mandado de segurança nº 023.08.009561-0, posteriormente revogada, em sede excepcional, pelo STF. Essa decisão encontra-se acobertada pela coisa julgada material, cuja eficácia torna imutável e indiscutível a questão, tornando-se apta a produzir força de lei nos limites da lide (CPC, art. 502 e 503).



    A diferença entre as lides é fundamental: o objeto daquela contenda era a manutenção do serventuário perante o regime próprio de previdência, circunstância que efetivamente não é possível, consoante exaustivamente explicado acima, sendo totalmente acertada a denegação da ordem pretendida. Nesta ação, por sua vez, pretende-se a implementação do benefício de pensão por morte a viúva do segurado por já fazer jus ao benefício antes mesmo da modificação promovida pelo reformador constitucional de 1998 (ao menos como tese subsidiária). Este último pedido não está acobertado sob o manto da coisa julgada e permanece viável sua análise” (eDOC 14, p. 8)



    Nesse ponto específico, verifica-se que a controvérsia perpassa pela apreciação dos elementos identificadores da ação (partes, pedido e causa de pedir), o que demandaria o reexame da legislação processual aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a existência da tríplice identidade apta a sustentar a alegação de coisa julgada, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que o recurso extraordinário não impugna especificamente esse fundamento do acórdão recorrido, voltando-se unicamente contra o mérito, em si, da decisão, qual seja, a aplicação ou não das regras do Regime Próprio de Previdência Social em favor da recorrida. Sendo assim, nota-se que a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, o que atrai a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 27, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente